Tribunal: TJMT
Processo: 1020150-68.2026.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020150-68.2026.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIA MARIA DE LIMA - CPF: 274.954.341-04 (APELANTE), EVELIN DAYANE PEDROSO BELIZARIO - CPF: 008.006.921-52 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.PRELIMINARESDECERCEAMENTO DE DEFESAE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃOREJEITADAS.JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. PERCENTUAL SUPERIOR À TAXA MÉDIA DE MERCADO. REDUÇÃO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de empréstimo pessoal cumulada com restituição de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Discute-se:
(i
)abusividade dos juros remuneratórios contratuais
; (
ii
) restituição dos valores (
iii
) possibilidade de configuração de dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 A revisão dos juros remuneratórios em contratos bancários é admitida em hipóteses excepcionais, quando demonstrada discrepância relevante em relação à taxa média de mercado, conforme entendimento consolidado do STJ em recurso repetitivo.

4.
A taxa contratada de 19,85% ao mês supera em aproximadamente
2
50% a média de mercado de 5,67% ao mês apurada pelo BACEN à época da contratação, caracterizando abusividade.

5
.Incumbia à instituição financeira comprovar a justificativa para a cobrança de taxa superior, ônus do qual não se desincumbiu.

6
.Aausência de justificativa idônea impõe a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, como forma de restabelecer o equilíbrio contratual e coibir onerosidade excessiva.

7
.A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, ante a inexistência de má-fé na cobrança.

8
.A cobrança de encargos abusivos, por si só, não configura dano moral indenizável, quando ausente prova de lesão extrapatrimonial relevante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:“1.A cobrança de juros remuneratórios muito superiores à média de mercado autoriza a revisão contratual com limitação ao índice
divulgado pelo BACEN.2.A restituição de valores pagos a maior abusivos deve ocorrer de forma simples.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CPC,
arts
. 373, II, e 85, §§ 11 e 14; CC,
arts
. 421 e 422; CDC,
arts
. 6º, V, 39, V, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008 (Tema repetitivo); STJ, Tema 1.059; TJMT, AC nº 1002517-32.2024.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 22.01.2025; TJMT, AC nº 1027055-14.2023.8.11.0003, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 18.06.2024; TJMT, AC nº 1007092-54.2022.8.11.0003, Rel. Desª Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 06.06.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Antonia
Maria de Lima contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que,
em
ação revisional de contrato bancário cumulada com repetição de indébito ajuizada em face de Banco Mercantil do Brasil S.A., julgou improcedent
e o feito.
(Id.
372694857
).

A apelante
sustenta que a taxa de juros remuneratórios pactuada, de 19,85% ao mês, supera em mais de três vezes a taxa média de mercado indicada para a modalidade, que seria de 5,67% ao mês.
Afirma que a discrepância evidencia vantagem exagerada da instituição financeira e desvantagem excessiva à consumidora, especialmente por se tratar de pessoa idosa, aposentada e beneficiária do INSS.

Alega, ainda, que o banco não apresentou justificativa técnica individualizada capaz de legitimar a cobrança de juros tão elevados, como análise de risco, score de crédito, metodologia de precificação ou demonstração concreta da excepcionalidade da operação.
R
equer
o provimento do recurso para que seja reconhecida a abusividade dos juros remuneratórios, com adequação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, recálculo do contrato, repetição do indébito, ao menos na forma simples, e condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.
(Id.
372694859
)

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso.
(Id.
372694865
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Extrai-se do contrato juntado aos autos que a contratante firmou o Contrato de Empréstimo Pessoal Não Consignado (Empréstimo Resolve) nº 998000460853, em 09/11/2023. O valor líquido de crédito liberado foi de R$ 1.653,99, o qual, acrescido do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) detalhado no instrumento (R$ 57,66), perfez o valor total financiado de R$ 1.711,65.
(Id.
372694399
).

O financiamento foi pactuado para pagamento em 36 (trinta e seis) parcelas mensais, no valor de R$ 347,58 cada, com taxa de juros remuneratórios da operação de 19,85% ao mês (equivalente a 778,33% ao ano) e Custo Efetivo Total (CET) anual de 871,38%, conforme especificado nos dados da contratação.

I.
Dos
juros remuneratórios

Nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a taxa de juros pactuada em contratos bancários pode ser revista judicialmente em situações excepcionais, quando comprovada, de forma inequívoca, a abusividade, em razão de desproporcionalidade evidente e injustificada em relação à média de mercado. É o que se extrai do julgamento do REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos.

Segundo dados do Banco Central do Brasil (BACEN), a taxa média de mercado para operações similares (série 25464 - Taxa média mensal de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal não consignado. Acesso em:
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
, em 10/06/2026) na data da contratação (novembro/2023) era de 5,67% ao mês.

Assim, a taxa de juros remuneratórios pactuada em 19,85% ao mês equivale a aproximadamente
2
50% da taxa média de mercado de 5,67% ao mês, correspondendo a três vezes e meia (3,5x) o índice apurado pelo Banco Central."

Desta forma, ultrapassao limite de 50% acima da média adotado pelajurisprudência consolidada do STJ e desta Corte para o reconhecimento da abusividade. Nos termos do art. 373, II, do CPC, cabia à instituição financeira justificar a adoção das taxas elevadas, ônus que não foi cumprido.

Diante da ausência de justificativa idônea, é legítima a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, conforme já decidido nesta instância e em conformidade com a orientação desta Corte:

“[...]A taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato bancário é considerada abusiva quando excede de forma desproporcional a média de mercado divulgada pelo BACEN, podendo ser limitada judicialmente.”

(TJMT, AC 1002517-32.2024.8.11.0003, Rel. Des.GuiomarTeodoroBorges, j. 22/01/2025, DJE 24/01/2025)

“[...]É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia a taxa média de mercado [...]. Demonstrada a discrepância, impõe-se alimitação.”

(TJMT, AC 1027055-14.2023.8.11.0003, Rel. Des MarcosRegenoldFernandes, j. 18/06/2024)

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu:

“[...]Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam inferiores à taxa média de mercado prevista pelo BACEN, à época da contratação.Só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, posicionamento externado pelo STJ no julgamento do
REsp.
1.061.530/RS. A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, enão em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.”

(TJMT - AC 1007092-54.2022.8.11.0003, Rel. Desª NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 06/06/2023, pub. 13/06/2023).

No caso em análise, considerando que o índice contratado de 19,85% ao mês excede em aproximadamente 250% a média de mercado de 5,67% ao mês praticada à época (novembro/2023), resta caracterizada a abusividade, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.061.530/RS) e do entendimento consolidado nesta Corte.

Assim, impõe-se a limitação da taxa de juros remuneratórios ao patamar de 5,67% ao mês, que corresponde à média de mercado divulgada
pelo BACEN para operações de mesma natureza (Crédito pessoal não consignado - Pessoas físicas) no período de assinatura do contrato
.

II. Da restituição de valores

Na espécie,
é caso de aplicar

a devolução na forma simples, afastando o pedido do apelante pela aplicação em dobro, cujo pressuposto é a má-fé daquele que indevidamente recebeu.

A propósito, julgado desta Câmara:

APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - DECADÊNCIA – OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - PRESCRIÇÃO DECENAL – ART. 205 DO CC -PREJUDICIAIS DE MÉRITO NÃO ACOLHIDAS

-EMPRÉSTIMOPESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE – COBRANÇA COMOCARTÃODE CRÉDITO – PRÁTICA ABUSIVA – NECESSÁRIA ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DA AVENÇA – ADEQUAÇÃO DOS JUROS DEVIDA – LESÃO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADA – RESTITUIÇÃO DOINDÉBITO – FORMA SIMPLES -RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Na obrigação de trato sucessivo o termo inicial da decadência se renova a cada prestação.
“A jurisprudência do STJ entende que a pretensão de repetição de valores pagos indevidamente em função de contrato bancário está sujeita ao prazo
prescricional
vintenário na vigência do CC/1916 e ao decenal na vigência do CC/2002, contado da efetivalesão, ou seja, do pagamento”(
AgInt
no
AREsp
1234635/SP).
Se o valor doempréstimoé disponibilizado ao consumidor via
TED
mas cobrado comocartãode crédito, fica caracterizada a prática comercial abusiva, sendo então devida a conversão da modalidade contratual e a adequação da taxa de juros. A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral. As parcelas
imotivadamente descontadas devem ser restituídas na forma simples quando não constatada a intenção dolosa”.

(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1048455-72.2020.8.11.0041, julgamento em: 30-08-2024)

Registro que a restituição dos valores indevidamente descontados deverá observar oentendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.368.Assim, até 30/08/2024, aplica-se exclusivamente a Taxa SELIC, que unifica correção monetária e juros de mora, vedada asuacumulação com qualquer outro índice. A partir de 30/08/2024, passa a incidir o regime da Lei nº 14.905/2024, com correção monetária pelo IPCA, ou outro índice que o substituir, e juros legais equivalentes à Taxa SELIC, deduzido o índice de correção adotado, nos termos do art. 406 do Código Civil em sua nova redação. A atualização incidirá desde cada desconto indevido, enquanto os juros moratórios incidem a partir da citação.

III. Dos danos morais

Embora a presente relação esteja submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor, não se verifica nos autos qualquer situação que configure dano moral indenizável.

Com efeito, não houve inscrição do nome do autor em cadastros restritivos, tampouco demonstração de abalo efetivo à esfera extrapatrimonial apta a ensejar a indenização pretendida

Não há qualquer elemento concreto ademonstrarviolação à esfera extrapatrimonial da apelante, sendo certo que a mera alegação de cobrança de desacompanhada de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes ou de qualquer conduta vexatória, não configura, por si só, abalo moral indenizável.

Conforme entendimento consolidado, não é possível a reparação por danos morais quando ausente prova de fato extraordinário que tenha violado direitos da personalidade.

Vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.
[...] As instituições financeiras não estão sujeitas à limitação de juros prevista na Lei de Usura, conformeSúmula 596/STF, sendo abusiva a taxa contratada apenas quando significativamente superior à média de mercado, o que não se verifica no caso concreto. [...] O dano moral não se configura automaticamente em razão da cobrança de juros supostamente abusivos, sendo necessária a demonstração de efetiva violação à dignidade do consumidor, o que não restou comprovado nos autos. [...] Os juros remuneratórios pactuados em contratos bancários apenas são considerados abusivos quando significativamente
superiores
à taxa média de mercado para operações similares. [...] A cobrança de encargos considerados indevidos não gera automaticamente dano moral, sendo necessária a comprovação de violação aos direitos da personalidade do consumidor. (N.U 1002181-14.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,RUBENS DEOLIVEIRA SANTOSFILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025,
Publicado
no DJE 28/03/2025)

[...]A cobrança de encargos abusivos não gera, por si só, danos morais, por não configurar violação a direitos da personalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado é abusiva e deve ser limitada à média divulgada pelo Banco Central, acrescida de 50%.

[...]Acobrança de encargos abusivos não caracteriza, porsi só, dano moral indenizável.

[...]

(N.U 1005333-55.2024.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/09/2025,
Publicado
no DJE 05/09/2025).

Portanto,não há que se falar em indenização por dano moral.

IV.Da

distribuição do ônus sucumbencial

Diante do parcial provimento do recurso, impõe-se a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Assim, fixo a sucumbência recíproca, cabendo à instituição financeira arcar com 60% das despesas processuais e honorários advocatícios, e à parte autora com os 40% restantes, mantida a verba honorária em 10% sobre o valor da condenação, vedada a compensação, nos termos do art. 85, §14, do CPC.

Deixo de majorar os honorários recursais, em observância ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.059, segundo o qual, havendo provimento, ainda que parcial, do recurso, não incide a majoração prevista no art. 85, §11, do CPC.

Do dispositivo

Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação para limitar os juros remuneratórios ao patamar da taxa média de mercado, com restituição dos valores de forma simples.

Redimensiono as
verbas sucumbenciais, devendo o Banco arcar com o percentual de40% e o réu de60%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026